Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de faca. Apreensão e perícia na arma. Não necessidade.
A apreensão e a perícia da arma branca utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas - declarações da vítima e de testemunha que presenciou o crime - não deixam dúvidas de que houve o emprego de faca. Apelação não provida.